Tribunal: TJDFT
Processo: 0728519-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728519-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRA FREITAS DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por SANDRA FREITAS DOS SANTOS contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Nas razões do writ , o recorrente assevera que pretende prevenir risco de lesão para que prevaleça o estabelecido no Edital 26, de 29/6/2021. Argumenta que não teve seus documentos analisados à luz do Edital e, por conseguinte, não comporá o banco de formação do cadastro de profissionais de saúde. Assinala que obteve classificação tanto para concorrer à vaga de deficiente (2o lugar) quanto à vaga de ampla concorrência (67o lugar). Afirma que foi informada que sua documentação não servia para comprovar a experiência, ou seja, o tempo de exercício profissional na função para o cargo pretendido: Atendimento Clínico em Serviço de Pronto Atendimento, Serviços de Enfermaria, Pronto Socorro ou Unidades de Tratamento Intensivo em Instituição Hospitalar. Alega que em concurso anterior, o ano de 2020, em que constaram as mesmas exigências para contratação para a mesma função, a Impetrante foi considerada aprovada, apresentando os mesmos documentos apresentados no atual processo seletivo, tendo trabalhado por um período de um ano, fato que não justificaria recusar a documentação apresentada. Aduz que possui direito líquido e certo de ver fluir sua contratação de acordo com as normas e princípios legais. Discorre que sei direito foi violado a partir do momento em que foi alijada do certame. Enfatiza que o perigo da demora decorre da possibilidade de ser excluída do processo seletivo. Com isso, pede a concessão da medida liminar para reservar a vaga de segundo lugar referente à pessoa com deficiência física (ID 28769760 e 28769778). É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. A propósito, José dos Santos Carvalho Filho destaca que direito líquido e certo: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas breves considerações, passa-se à análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pela impetrante. O presente mandamus objetiva questionar suposto ato ilegal praticado pelo Secretario de Saúde do Distrito Federal, que não aceitou a documentação apresentada pela impetrante para comprovar experiência necessária a compor o banco de formação do cadastro de profissionais de saúde. Assim, seria imprescindível que a impetrante apresentasse prova robusta de que teria questionado a rejeição dos documentos junto à Administração, bem como a recusa do Ente. Isso porque, um dos requisitos para o cabimento do writ previstos pelo artigo 1o da Lei no 12.016/2009, é que seja impetrado para impugnar prática de ato ou omissão por parte da autoridade que esteja eivado de ilegalidade ou abuso de poder. Logo, evidenciado que os autos não se encontram guarnecidos com a prova pré-constituída do direito alegado, e que a solução da lide demandaria dilação probatória, não se vislumbra, pois, direito líquido e certo a amparar o pleito do impetrante. Indefiro o pedido liminar. Requisitem-se informações à autoridade coatora, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator Eventual